Tribunal: TJDFT
Processo: 0018351-40.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0018351-40.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Trata-se de embargos à execução (ID: 52694012) opostos pelo Distrito Federal em face da execução n. 0008523-54.2008.8.07.0000, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, decorrente do Mandado Segurança n. 7253/97, no qual foi reconhecido o direito ao pagamento do benefício alimentação, instituído pela Lei distrital n. 786/94. O embargado impugnou o pedido inicial no ID: 52694958. No ID: 52695168, o ente público atravessou petição pedindo o reconhecimento da prescrição. No ID: 52694011 - pp. 42/44, o Distrito Federal pediu a desistência integral da pretensão, o que foi homologado no ID: 52694011 - pp. 183/185. No ID: 52694011, a servidora HELIA MARTINS GOMES apresentou intenção em anuir ao acordo firmado entre as partes. No ID: 52694011 - Pág. 50, o Distrito Federal postulou a desistência dos embargos no que se refere à servidora anuente, requerendo o prosseguimento em relação aos demais exequentes apenas quanto ao tema do fracionamento e do excesso de execução. Decotou-se o período exequendo em relação ao servidor FABIO COSTA IGNACIO (com a supressão das parcelas de outubro de 2001 a abril de 2002) e extinguiu-se o feito quanto a COSMEL TEIXEIRA DOS SANTOS (ID: 52694026 - cópia no ID: 52694010 - pp. 202/208), condenando-se o embargado ao pagamento de verba sucumbencial. No ID: 55309114, o SINDIRETA/DF apresentou cumprimento de sentença, com vistas à execução de multa fixada no ID: 52694057 - Pág. 20. Instado, no ID: 56515328, o Distrito Federal também promoveu cumprimento de sentença com vistas à execução de honorários sucumbenciais arbitrados na decisão de ID: 52694026. Para evitar tumulto, intime-se o SINDIRETA/DF quanto à execução de ID: 56515328, na pessoa de seu advogado, Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC, para que pague a quantia exequenda, conforme caput do art. 523 do CPC. Feita a intimação do sindicato, julgar-se-ão os presentes embargos à execução na matéria que subsiste. Brasília, 23 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador